Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS DEFERIDAS À LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU DO VEÍCULO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE OUTROS PRAZOS, ESPECIALMENTE EXTENSIVOS. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR O ENDEREÇO DO RÉU E/OU A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria impugnada diz respeito ao acerto da sentença (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, por força do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Após diversas pesquisas e diligências (infrutíferas) de localização do réu (apelado) e do bem objeto (veículo) da presente ação, o autor (apelante) foi finalmente intimado a indicar o endereço do devedor e a localização do veículo, deixando escoar o prazo sem qualquer manifestação. Inviável a concessão de outros prazos, especialmente extensivos (de até cento e oitenta dias).
III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação do devedor. Logo, se não se manifesta nesse sentido, no prazo assinalado, obsta o curso processual e fundamenta a sentença, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV).
IV. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
V. Recurso conhecido e desprovido.